Tribunal: TJMT
Processo: 1006078-12.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006078-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MATEUS PEREIRA DA COSTA - CPF: 061.444.331-80 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA.

CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. TELAS SISTÊMICAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CADASTRO SERASA LIMPA NOME. MEIO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito, sob o fundamento de que inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação, mas não acolheu o pedido indenizatório uma vez que não houve a inscrição no cadastro negativo do SERASA.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar procedente o pedido para condenar a empresa ré no pagamento de danos morais.

3. As telas sistêmicas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

4. Não comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como inexigível o débito, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

5. A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação da negociação de dívidas, oferecendo descontos aos consumidores.

6. Indenização por dano moral não configurada.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.376,62 (um mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), não acolhendo o pedido indenizatório, sob o fundamento de que não foi demonstrado pelo recorrente o alegado registro negativo em órgão de restrição de crédito, por parte da empresa reclamada, não ultrapassando o descumprimento contratual, inexistindo falar-se em dano moral.

O Recorrente, nas razões recursais, sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a empresa reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito, inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido indenização por dano moral.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, juntando
print
de tela sistêmica da plataforma “Serasa Limpa Nome” com “Detalhes da oferta” enviada pela reclamada.

A recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que “a mera cobrança não gera dever de indenizar”, sendo exercício regular de direito a cobrança da recorrente.

A sentença recorrida não merece reforma, posto que o cadastro no “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação da negociação de dívidas, oferecendo descontos vantajosos aos consumidores, não ensejando a indenização por danos morais.

A simples cobrança extrajudicial de dívida, mesmo que indevida, não gera dano moral indenizável, mas apenas mero aborrecimento plenamente suportável por qualquer pessoa.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo,

suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98 do CPC.

É
como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021